Tribunal: TJDFT
Processo: 0715001-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715001-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO CLINICO AMMA LTDA AGRAVADO: MIRELLA SHIVA LIMA SOARES DE AMORIM DECISÃO CENTRO CLÍNICO AMMA LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 63452256, autos originários), proferida na ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de alegado erro médico que lhe move MIRELLA SHIVA LIMA SOARES DE AMORIM, na qual também figura como réu SILVIO PARREIRA DA ROCHA, que indeferiu os seus pedidos de redução dos honorários periciais de R$ 7.500,00 para R$1.850,00 ou de nomeação do Perito Adilton Vivalva Conde, médico, perito cadastrado, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de nomeação de novo perito ou de redução dos honorários periciais, formulado no Id. 61333367, pelo segundo requerido. No caso em análise, verifico que o valor final apresentado pelo perito nomeado, na petição de ID. 60763296, qual seja, R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), é valor razoável para a complexidade da perícia e as horas necessárias para análise do caso e elaboração do laudo. Outrossim, a parte requerida não apresentou dados concretos extraídos de trabalhos periciais análogos que comprovem a onerosidade excessiva do valor apresentado. Por derradeiro, a nomeação de novo perito não é garantia de que os valores propostos serão inferiores, o que pode levar à necessidade de nomeação de mais de um perito para, sem nenhuma certeza, poder-se chegar a valores que o réu não considera excessivamente onerosos, o que não é proporcional em detrimento da razoável duração do processo e da eficiência jurisdicional. Diante disso, determino à segunda requerida que proceda ao depósito dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Após, prossiga-se conforme decisão de ID. 59085487. O prazo para a apresentação do laudo é de 30 (trinta) dias, conforme referida decisão, uma vez que o prazo está proporcional ao tempo necessário para realização da perícia.” A decisão que indefere pedido de redução dos honorários periciais ou de nomeação de outro perito não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora